Tribunal: TJBA
Processo: 0504357-04.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504357-04.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALESSANDRA FREITAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PLANO DE SAÚDE PLANSERV. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 12.351/2011 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO TJBA. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 608 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari, que julgou procedentes os pedidos formulados por servidora pública estadual para condenar o ente federativo à restituição dos valores descontados a título de coparticipação no plano de saúde PLANSERV (referentes a outubro/2017, fevereiro e março/2018), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. Também foram fixados honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prejudicialidade externa decorrente da pendência de julgamento de embargos na ADI nº 0013007-64.2011.805.0000; (ii) estabelecer se há carência de ação por ausência de interesse de agir, em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo; (iii) determinar a legalidade dos descontos efetuados com base nos arts. 1º e 2º da Lei Estadual nº 12.351/2011, declarados inconstitucionais; (iv) verificar a existência de dano moral indenizável decorrente dos descontos indevidos nos vencimentos da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pendência de embargos de declaração na ADI nº 0013007-64.2011.805.0000 não suspende os efeitos da decisão de mérito que declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1º e 2º da Lei Estadual nº 12.351/2011, ausente determinação judicial de efeito suspensivo, razão pela qual se afasta a alegação de prejudicialidade externa.

4. O prévio requerimento administrativo não é condição de procedibilidade da ação judicial quando se busca reparação por ato estatal supostamente ilegal, especialmente em casos de descontos indevidos sobre verba alimentar, o que afasta a alegação de ausência de interesse de agir.

5. A decisão do TJBA na ADI nº 0013007-64.2011.805.0000 declarou, com eficácia erga omnes e efeito vinculante no âmbito estadual, a inconstitucionalidade dos arts. 1º e 2º da Lei Estadual nº 12.351/2011, que instituíam a coparticipação dos servidores no PLANSERV, tornando ilegais os descontos efetuados com base nesses dispositivos.

6. O PLANSERV, por se tratar de entidade de autogestão, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo inaplicável a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

7. A imposição de descontos em folha com base em norma declarada inconstitucional constitui ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, tendo em vista que incide sobre verba de natureza alimentar, atingindo a dignidade da servidora pública.

8. O valor de R$1.000,00 arbitrado a título de indenização por dano moral mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

9. Os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% do valor da condenação, em razão do trabalho adicional do patrono em sede recursal, conforme art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pendência de embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade não suspende os efeitos da decisão de mérito, salvo expressa determinação judicial.

2. Não se exige o prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação visando à restituição de valores descontados indevidamente pelo Estado.

3. Os descontos realizados com fundamento em norma estadual declarada inconstitucional são ilegais e devem ser restituídos.

4. A relação entre servidor público e plano de saúde por autogestão estatal (PLANSERV) não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

5. A realização de descontos indevidos sobre verba alimentar, com base em norma inconstitucional, configura dano moral indenizável.

6. Cabe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 313, V, “a”, e 85, §§ 1º e 11; Lei Estadual nº 12.351/2011, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA, ADI nº 0013007-64.2011.805.0000, Tribunal Pleno, j. 18.12.2019; STJ, Súmula 608;

TJ-BA, Apelação nº 8004282-26.2022.8.05.0141, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 16.09.2024;

TJ-BA, Apelação nº 8001293-95.2019.8.05.0256, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 27.08.2024;

TJ-BA, Apelação nº 8003263-48.2023.8.05.0141, Rel. Des. Maria do Rosário P. da S. Calixto, j. 15.08.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

01